Tribunal: TJMT
Processo: 1002806-42.2023.8.11.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002806-42.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO DE SOUZA SILVA - CPF: 015.433.781-10 (APELANTE), ROBISSANIA DA SILVA FELIX - CPF: 026.415.741-95 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA DA COSTA JUNIOR - CPF: 428.115.031-53 (APELADO), CLEITON OTAMIRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.630.301-80 (ADVOGADO), DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - CPF: 035.511.651-06 (ADVOGADO), EDUARDO FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 694.164.511-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, §3o, DO CPC. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

Embargos de terceiro opostos objetivando a manutenção da posse de imóvel adquirido mediante contrato particular de compra e venda. A sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, apesar do deferimento da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão.

(i) Saber se, deferida a justiça gratuita, pode o juízo impor ao beneficiário o pagamento imediato das verbas de sucumbência; (ii) Verificar a incidência da regra do art. 98, §3o, do CPC/2015, no caso de condenação do beneficiário da assistência judiciária gratuita.

III. Razões de decidir.

O artigo 98, §3o, do CPC dispõe que, mesmo vencido, o beneficiário da justiça gratuita terá suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência, as quais somente poderão ser exigidas se, no prazo de cinco anos do trânsito em julgado, for demonstrada a cessação da hipossuficiência econômica.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece a natureza automática da suspensão da exigibilidade, sendo indevida a cobrança imediata enquanto vigente a concessão da gratuidade.

A declaração do Apelante de ter adquirido bem por elevado valor não tem o condão, por si só, de revogar o benefício judicialmente deferido, devendo eventual revogação observar o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A concessão da justiça gratuita impõe a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, não sendo admissível sua cobrança imediata enquanto vigente a situação de hipossuficiência.”

“A alegação de capacidade econômica superveniente não autoriza, por si só, a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita, que exige procedimento próprio e contraditório.”

Dispositivos legais citados: CPC/2015, arts. 98, §3o; 85, §§2o e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2004656/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 10/04/2018. TJSP, Apelação Cível n.o 2065906-73.2018.8.26.0000. STJ, AgInt no REsp 1820961/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24/04/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Paulo de Souza Silva contra a sentença proferida nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, ajuizada em face de Antônio Ferreira da Costa Junior, que tramitou perante a 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT.

A sentença recorrida, constante no id. 308443856, julgou
improcedentes os pedidos formulados na exordial,
sob o fundamento de que o embargante não logrou êxito em demonstrar, nos termos do art. 677 do Código de Processo Civil, a posse legítima ou propriedade sobre o bem objeto da lide, consistente em imóvel localizado no loteamento Água Boa Expansão Urbana, denominado chácara n.o 41, com área de 1,0711 hectares, tendo em vista que o contrato particular de promessa de compra e venda apresentado carecia de validade jurídica, por ausência de reconhecimento de firma, registro cartorial, comprovação de pagamento e outorga de parte legitimada.

A sentença consignou, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 84 do STJ ao caso concreto por ausência de qualquer elemento mínimo de prova da posse e pela natureza precária do documento que instrui a inicial. Ao final,
condenou o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC.

Inconformado, o embargante interpôs Recurso de Apelação (id. 308443857), alegando, em síntese: (i) que é beneficiário da justiça gratuita, conforme deferimento constante nos autos, razão pela qual as verbas sucumbenciais a ele impostas devem ter sua exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 98, §3o, do CPC; (ii) que a condenação imediata ao pagamento de custas e honorários contraria a própria lógica da concessão da assistência judiciária gratuita; (iii) que diversos tribunais e o próprio Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento pacífico no sentido de que tal condenação deve ser suspensa enquanto perdurar a hipossuficiência.

Por sua vez, o Apelado apresentou contrarrazões (id. 308443859), aduzindo, em suma: (i) que o Apelante não impugna o mérito da sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, limitando-se à insurgência, contra a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, por ser beneficiário da justiça gratuita; (ii) que a alegação de ter adquirido imóvel pelo expressivo valor de R$ 150.000,00 revela sua plena capacidade financeira, o que esvazia a suposta hipossuficiência que fundamentou o deferimento da justiça gratuita; (iii) que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, nos termos do art. 85, §14, do CPC, não devendo ser postergado o seu recebimento. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de embargos de terceiro com pedido liminar interposto por
Paulo de Souza Silva
em face de Antônio Ferreira da Costa Junior.

O Magistrado de origem proferiu sentença, julgando improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por fim, condenou o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

Irresignado, o autor recorre, exclusivamente, quanto ao ônus de sucumbência, sustentando, em síntese, que é beneficiário da justiça gratuita, conforme deferimento constante nos autos (id. 308443372), razão pela qual as verbas sucumbenciais a ele impostas devem ter sua exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 98, §3o, do CPC;

Aduz que a condenação imediata ao pagamento de custas e honorários contraria a própria lógica da concessão da assistência judiciária gratuita e que diversos tribunais, inclusive o próprio Superior Tribunal de Justiça, possuem entendimento pacífico no sentido de que tal condenação deve ser suspensa enquanto perdurar a hipossuficiência.

Pois bem. A controvérsia recursal está adstrita à insurgência do Apelante quanto a sua condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, notadamente as custas processuais e honorários advocatícios, ao argumento de que foi deferida a ele a gratuidade da justiça, sendo, pois, inaplicável a exigibilidade imediata da obrigação, conforme determina o artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, tenho que assiste razão o apelante.

A sentença proferida nos autos da Ação de Embargos de Terceiro julgou improcedente o pedido inicial, condenando o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, como bem apontado nas razões recursais, o Juízo de origem expressamente deferiu o benefício da justiça gratuita ao embargante na decisão acostada no id. 308443372, o que atrai, automaticamente, a aplicação da norma disposta no §3o, do art. 98, do CPC, veja: “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

Com efeito, a norma processual é cristalina quanto à suspensão da exigibilidade, não implicando exoneração da obrigação nem eliminação da condenação, mas tão somente inviabilizando sua cobrança imediata, o que visa preservar o acesso à justiça aos economicamente hipossuficientes.

A jurisprudência dos tribunais superiores é uníssona ao afirmar que, havendo o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, impõe-se a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, veja:
“Embora haja a condenação em honorários, a exigibilidade fica suspensa em virtude do deferimento da gratuidade de justiça. [...] Deve a exigibilidade dos honorários ser suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/2015.”
(STJ – EDcl no AgInt no AREsp 2004656/DF, 1a Turma; Rel. Paulo Sérgio Domingues, J. 24.04.2023)

“O beneficiário da justiça gratuita que for condenado nos ônus da sucumbência fica isento do pagamento enquanto perdurar a circunstância econômica adversa prevista no artigo 98, § 3o, do CPC.”
(TJSP. RAC n. 2065906-73.2018.8.26.0000; 26a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Renato Sartorelli; j. 19.06.2018)

A argumentação deduzida nas contrarrazões, por sua vez, embora sustentada por fundamento plausível, qual seja, a alegada capacidade econômica do Apelante derivada da transação de alto valor (R$ 150.000,00), não é suficiente, por si só, para revogar o benefício judicialmente concedido, que permanece válido enquanto não revogado por meio próprio, por iniciativa da parte ou do juízo, mediante provocação fundamentada.

A suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência decorre
ex lege
da concessão da gratuidade, e sua cobrança somente poderá ser retomada se for comprovada, dentro do quinquênio subsequente ao trânsito em julgado, a cessação da situação de insuficiência de recursos.

Destarte, impõe-se a reforma parcial da sentença, para o fim de determinar a suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários

advocatícios fixados em desfavor do Apelante, com fundamento no art. 98, §3o, do CPC, mantendo-se, no mais, seus demais termos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025